Tribunal: TJDFT
Processo: 0734134-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA CAUTELAR. VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. CÔMPUTO SOMENTE DAS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO.
1. O art. 387 do CPP, em seu § 1o, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
2. No caso, o d. sentenciante concedeu ao apenado o direito de apelar em liberdade, contudo nada dispôs acerca da cautelar imposta por meio da decisão que, na audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória ao apenado e fixou medida de recolhimento domiciliar noturno.
3. Existindo dúvida interpretativa plausível se a cautelar do recolhimento domiciliar noturno permaneceu vigente e, restando ausente recurso do Ministério Público, a medida que melhor obedece aos princípios da proporcionalidade e do in dubio pro reo é considerar, para fins de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, que essa cautelar esteve vigente até o trânsito em julgado da condenação penal.
4. O STJ e este e. Tribunal de Justiça entendem que somente as horas em que houve efetivo recolhimento domiciliar noturno podem ser computadas para fins de detração penal. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.